Tribunal: STF
Processo: Rcl 75360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Noticiado o descumprimento da decisão proferida nestes autos em 17/03/2025, pela qual determinei à União que fornecesse o medicamento Elevidys em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica, bem como providenciasse todos os custos e meios necessários para a realização do procedimento em unidade hospitalar adequada, proferi despacho, em 18/06/2025, determinando a intimação da União para que se manifestasse acerca do noticiado, notadamente quanto ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa (e-doc. 67).



    2. Manifestando-se nos autos, a União informou, em síntese: (i) que não foi citada nos presentes autos, tampouco intimada da decisão de procedência do pedido formulado pela reclamante, não havendo falar no aventado descumprimento da ordem proferida; (ii) que não se mostra razoável a imposição de multa ao ente federal, tampouco qualquer responsabilização pessoal dos agentes públicos integrantes do Ministério da Saúde, uma vez que estão sendo adotadas as providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial (e-doc. 71). 



    3. À vista do que reportado pelo ente central e, não havendo notícias do cumprimento efetivo da obrigação até aquela ocasião, proferi novo despacho, em 18/07/2025, reiterando o caráter imperativo do anterior, e determinando que a União comprovasse a adoção efetiva das providências necessárias ao cumprimento do comando judicial proferido nestes autos, notadamente: (i) a realização de consulta médica complementar, tendente a aferir a real condição clínica do paciente; (ii) o estabelecimento de um canal de comunicação direto e resolutivo com os genitores do reclamante, com esclarecimentos e orientações, inclusive quanto aos riscos da medicação; (iii) a viabilização de ambiente hospitalar apropriado e seguro, logisticamente acessível ao paciente, para a infusão da terapia gênica com Elevidys (e-doc. 94).



    4. Em resposta ao referido despacho, a União juntou novo petitório aos autos, intitulado agravo interno, no qual repisa os argumentos tecidos em manifestações anteriores e requer o afastamento da multa cominada ou, subsidiariamente, sua redução. Pugnou pela concessão de efeitos suspensivos à medida recursal (e-doc. 97). Na sequência, noticiou a suspensão temporária do medicamento Elevidys em todo o território nacional, por força de determinação da Anvisa (Resolução nº 2.813, de 24 de julho de 2025), sustentando a impossibilidade de cumprimento da decisão proferida por este Relator (e-doc. 99). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quanto aos pedidos formulados pela União nas Petições STF nº 99369/2025 (e-doc. 97) e nº 100977/2025 (e-doc. 99), nada a prover, por estarem em manifesta contrariedade à autoridade da coisa julgada e, mais ainda, à concretização do direito fundamental à saúde insculpido no artigo 196 da Constituição Federal.



    6. Por oportuno, enfatizo que a decisão originalmente proferida nestes autos, pela qual deferido o pedido de fornecimento do medicamento Elevidys ao reclamante, além de estar revestida pela definitividade da coisa julgada, foi tomada em estrita conformidade com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência sedimentada por essa Suprema Corte. Tal decisão teve como premissas fáticas, legitimadoras da concessão excepcional de medicamentos pelo Poder Judiciário, a demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco, a existência de registro sanitário válido perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos por este Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 6 de Repercussão Geral (RE nº 566.471/RN). 



    7. Por seu turno, impõe destacar que a suspensão temporária do medicamento Elevidys no território nacional não se aplica às remessas previamente autorizadas e importadas para uso clínico em pacientes já individualizados no Brasil, conforme informado pela própria agência reguladora, Anvisa. 



    8. Além disso, conforme bem reportado pelo reclamante (e-doc. 102), a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, recomendou, no último dia 28 de julho, a retomada do uso do Elevidys para pacientes deambuladores, caso do reclamante. Isto é, a agência sanitária norte-americana, internacionalmente reconhecida pela sua expertise técnica, recomendou a superação da orientação anterior. Ou seja, indica a remoção da suspensão estabelecida pela Anvisa.



     9. Feitas essas ponderações, à vista da persistente inobservância do comando judicial, pela União, e, visando remover os óbices práticos ao cumprimento integral da decisão, impõe-se a fixação de providências específicas, com prazos exíguos, seguida da devida comprovação nos autos, de modo a viabilizar a realização do procedimento dentro de uma janela temporal razoável.



    10. Diante do exposto, determino à União que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, adote as seguintes providências:



i) Estabeleça contato com a família do reclamante, por telefone e/ou meio eletrônico eficaz, a fim de, em comum acordo, fixarem data e local para a realização do procedimento de infusão do fármaco, colhendo e juntando aos autos comprovação do contato e do consenso quanto à agenda proposta;



ii) Agende a realização do procedimento de infusão do medicamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do primeiro contato efetivo com a parte/família, informando nos autos, de imediato, a data aprazada, o horário, a unidade de saúde e o profissional responsável;



iii) Adote todas as medidas necessárias para colmatar as lacunas que vêm impedindo o cumprimento da decisão de fornecer o medicamento ao reclamante, inclusive, se for o caso: (a) solicitando e viabilizando, com prioridade, a realização de exames médicos adicionais estritamente indispensáveis à segurança do ato; (b) assegurando a aquisição e disponibilidade do fármaco em tempo hábil; (c) indicando e garantindo a vaga em unidade hospitalar (rede própria, contratada ou conveniada) com aparato compatível para a infusão, equipe habilitada e suporte necessário, de modo a concretizar a tutela na data aprazada com a família e dentro do lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, acima fixado;



iv) Comprove, a cada etapa, nos autos, a prática dos atos determinados, juntando documentos idôneos (comprovantes de contato, agenda, notas de empenho/fornecimento, guias, laudos, autorização de procedimento, reserva de leito/equipe), bem como informando, de imediato, qualquer intercorrência relevante que exija ajuste de providências pelo Juízo.



    11. Fica expressamente advertida a União de que o descumprimento de quaisquer das medidas e prazos ora fixados implicará a imediata execução da multa anteriormente cominada nos autos, sem prejuízo de eventual majoração (art. 537, §1º, do CPC) e da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis, inclusive a responsabilização pessoal de gestores em caso de resistência injustificada (arts. 77 e 139, inc. IV, do CPC).



    Intime-se, com urgência, a União, inclusive pessoalmente a autoridade administrativa responsável pela execução (gestor do Ministério da Saúde ou órgão competente), para cumprimento imediato.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator